Tribunal: CARF
Processo: 13047.720158/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13047.720158/2013-38
ACÓRDÃO
2004-000.345 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA TRITICOLA CACAPAVANA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Nos termos da Súmula CARF no 11, cuja observância é obrigatória, não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUB JUDICE. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA.
Cabível a lavratura de auto de infração, visando prevenir a decadência,
para constituir crédito tributário cuja exigibilidade esteve suspensa por
força de liminar concedida em mandado de segurança.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS
GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 150. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Para fatos geradores ocorridos sob a égide da Lei no 10.256/2001, é devida
a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A
lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento
desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural.
Nos termos do verbete sumular de no 150 deste Conselho, cuja
observância é obrigatória, “a inconstitucionalidade declarada por meio do
RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256/2001.”
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.345 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720158/2013-38
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por COOPERATIVA TRITICOLA
CACAPAVANA LTDA. contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou improcedente a impugnação apresentada
para manter a exigência de contribuições sociais e previdenciárias incidentes sobre o valor da
receita bruta da comercialização da produção rural de produtor pessoa física e segurado especial,
devidas por sub-rogação pela pessoa jurídica.
Em sua peça impugnatória (f. 362/375) alega que, i) além de ser a exigência
inconstitucional, ii) teria sido desconsiderada a decisão judicial proferida no processo n.°
5000791-17.2010.404.7102, “plenamente vigente de modo a permitir que a autuada não proceda
com a retenção e recolhimento do Funrural dos empregadores rurais, pessoas físicas.” Pediu, por
derradeiro, pela apresentação de outras provas “que se entendam necessárias para a
compreensão da lide.”
Ao se debruçar sobre a peça impugnatória, proferido o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2010
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à sua necessidade à
formação da convicção da autoridade julgadora.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.345 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720158/2013-38
3
SUB-ROGAÇÃO. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO FEITOS PELO RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO.
As contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física e segurado especial
devem ser retidas e recolhidas pelo adquirente pessoa jurídica, na condição de
responsável tributário, em virtude da sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei
n° 8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 559)
Cientificada da decisão da DRJ em 12 de janeiro de 2018 (f. 574), apresentou, em
07 de fevereiro de 2018 (f. 578), recurso voluntário (f. 969/999), repisando as mesmas razões de
defesa lançadas na peça impugnatória, acrescentando preliminar de afastamento da autuação por
força da prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR: DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em caráter preliminar, pede a decretação da prescrição intercorrente, eis que
constatada a paralisação da tramitação dos presentes autos.
O pedido formulado merece ser rejeitado, pois, nos termos da Súmula CARF no 11,1
cuja observância é obrigatória, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. Rejeito o pedido.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA (IN)EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
De início aclaro que, consoante o relatório fiscal (f. 15/ss) o lançamento foi
realizado para fins de prevenção da decadência. Ademais, conforme se extrai da própria peça

1 "Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal."
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.345 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720158/2013-38
4
recursal, a despeito da ausência do trânsito em julgado, vinha a parte ora recorrente valendo-se
da decisão proferida pelo juízo de 1a instância que teria declarado a insubsistência da exigência
em razão da suposta inconstitucionalidade.
Em consulta à movimentação processual,2 constato não só o trânsito em julgado
daqueles autos, como a reforma da decisão de piso, em acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. ART. 25 DA LEI
8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.256/2001. STF (RE No 718.874).
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONSTITUCIONALIDADE.
PESSOA
JURÍDICA
ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO. RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 15/2017.
INAPLICABILIDADE.
1. Relativamente à exigibilidade da exação prevista pelo art. 25 da Lei no
8.212/91, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.256/2001, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE no 718.874, julgado sob o regime da
repercussão geral, em 30-03-2017, fixou a seguinte tese: É constitucional formal
e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
2. Desta forma, tem-se que, em face da modificação do art. 25 da Lei no
8.212/91 pela Lei no 10.256/01, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção, é validamente exigível.
3. Permanece hígida, por conseguinte, a obrigação da empresa adquirente de
reter e recolher a exação, na forma do art. 30 da Lei 8.212/91.
4. A suspensão promovida pela Resolução no 15/2017 do Senado Federal não
alcança a contribuição do empregador rural pessoa física, restabelecida a partir
da Lei no 10.256/2001, com arrimo no art. 195, I, b, da Constituição Federal,
porquanto a vigente tributação ampara-se em contexto normativo distinto
daquele submetido ao STF quando do julgamento do RE no 363.852/MG, ao qual
a Resolução do Senado se refere. Ademais, interpretação diversa desconsideraria
a tese firmada pelo STF ao apreciar o Tema no 669 (RE no 718.874).
Colaciono ainda o dispositivo do acórdão proferido:
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, decidiu em
juízo de retratação, dar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos
do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.

2 TRF4. Apelação/Remessa Necessária no 5000791-17.2010.4.04.7102/RS.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.345 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720158/2013-38
5
Afastada a verossimilhança das alegações, rejeito-as.
II.2 – DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA
O mérito da querela já foi solucionado pelo Poder Judiciário, porquanto afastada
a inconstitucionalidade da exigência, conforme demonstrado no tópico precedente.
Deveras, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
reconheceu a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física ao Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). A decisão foi tomada no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 718874, com repercussão geral reconhecida, ajuizado pela União contra
decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4), que afastou a incidência da
contribuição.
A tese aprovada pelos ministros diz que “é constitucional, formal e
materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
Acrescento que, colidindo com a pretensão da parte ora recorrente está ainda o
verbete sumular de no 150 deste eg. Conselho, cuja observância é obrigatória, no sentido de que
a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001.
Deixo de acolher a tese suscitada.
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 601
DF CARF MF
Original